Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO QUE DESAFIA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. OBRIGAÇÃO IMPUTADA AO CONTRIBUINTE, DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE CRÉDITO - ART. 23, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR No 87/96, NÃO CUMPRIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, exige o art. 300 do CPC a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o risco de lesão de difícil reparação.
2. Na hipótese, a necessidade de perícia contábil a confirmar o alegado crédito que a agravante afirma possuir retira a verossimilhança do alegado, ou a probabilidade do direito, necessária à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em sede de tutela de urgência recursal.
3. A compensação não possui natureza automática e requer “a efetiva declaração de todas as entradas e saídas referentes à exação fiscal” de responsabilidade do contribuinte, para posterior homologação pelo Fisco.
4. Recurso desprovido.